Tribunal: TJES
Processo: 0021387-40.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021387-40.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação, nos termos do artigo 180,
caput
, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, preliminarmente, suscitou a extinção da punibilidade pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
i)
a análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal e
ii)
a verificação de eventual insuficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar: Prescrição da Pretensão Punitiva. A prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ocorre quando o Estado não exerce o direito de punir dentro de um prazo legal. Contudo, para sua análise, é necessário considerar a pena aplicada e os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal.
4. No caso, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal. O processo ficou suspenso entre 16/08/2016 e 31/08/2023, o que interrompe a contagem do prazo prescricional. Assim, considerando os marcos interruptivos e o período de suspensão, não se verifica o transcurso do prazo prescricional. Preliminar rejeitada.
5. Mérito: Pleito de Absolvição. Para a condenação pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), é necessário que o réu tenha conhecimento da origem ilícita do bem. Tal elemento subjetivo, contudo, pode ser inferido a partir de provas indiretas, circunstâncias e a conduta do réu.
6. No presente caso, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos boletins de ocorrência, que indicam a apreensão de uma motocicleta com restrição de furto/roubo na posse do apelante.
7. A autoria também está evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais corroboraram a apreensão do veículo ilícito na posse do réu. O apelante, por sua vez, não compareceu em juízo para prestar esclarecimentos e não apresentou prova de origem lícita do bem, configurando, assim, a conduta típica de receptação.
8. Conforme jurisprudência consolidada, cabe à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, quando o objeto ilícito é encontrado na posse do réu, o que não ocorreu nos autos (STJ, AgRg-HC 761.594; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035). O pleito de absolvição, portanto, não merece prosperar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180,
caput
; Código Penal, art. 107, IV; Código Penal, art. 109, V; Código Penal, art. 110, § 1º; Código Penal, art. 117; Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 14/12/2022; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0021387-40.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo de Oliveira Pereira
, inconformado com a sentença pro
ferida
pelo
Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra

às fls.
2
08/210
.

Antes de adentrar ao mérito da causa, imperioso analisar a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pela defesa.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
1
(
um
)
ano
de
reclusão

em razão da condenação pela prática do crim
e

estabelecido no artigo
180,
caput,
do
Código Penal,
de forma que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada é de três a
nos,
a ser
contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível, conforme dispõe o
artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
07 de agosto de 2015
(decisão
à fl.
80
),
o processo foi suspenso em 16 de agosto de 2016 (decisão à fl. 112), tendo a suspensão perdurado até 31 de agosto de 2023
, e a
sentença condenatória
sido
publicada em
05 de dezembro de 2023
(certidão à fl.
85
).

A partir disso,
considerando os marcos interruptivos e o período de suspensão, não se verifica o transcurso do prazo prescricional
,
não havendo que falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando, c
uida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo de Oliveira Pereira
, inconformado com a sentença pro
ferida
pelo
Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra

às fls.
2
08/210
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 20 de agosto de 2014, por volta das 18:50 horas, no bairro Novo Horizonte, neste município e comarca, a motocicleta Honda CG 125 Titan, placa MTY 3034, foi furtada de seu proprietário por um indivíduo até o momento não identificado.

Consta dos autos que, na noite de 21 de agosto de 2014, por volta das 21:18 horas, Policiais Militares em patrulhamento na Rua Bem Te Vi, no bairro Novo Horizonte, neste município e comarca, avistar
am
o denunciando Marcelo de Oliveira Pereira e o adolescente
W
aíster Souza Santos, próximo a motocicleta supramencionada, ocasião em que foram abordados.

Emerge dos autos que, o adolescente informou aos Policiais Militares que a motocicleta pertencia ao denunciando Marcelo, ocasião em que lhe foi solicitado os documentos da mesma, tendo este informado que não possuía. Em seguida, ao verificarem a placa alfanumérica afixada na motocicleta, a guarnição policial constatou possuir restrição de furto.

Em revista pessoal no denunciando, os Policiais Militares encontraram os Certificados de Registro de Veículo em nome de Fernando Souza Pereira, referentes aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, o Certificado de Registro de Veículo em nome de Cynara Ramos Siqueira Teixeira, referente ao exercício de 2010, 05 (cinco) cartões de passagens débito "Transcol" e "Bolsa Família" e os documentos de identidade em nome de João Vitor Oliveira Teixeira e Eder Mieis Rocha.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
1
0
(
d
e
z
)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
214/215v,
a defesa requer
a absolvição do apelante
por
insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 13/
13
v
,
e pel
os Boletins Unificados de fls. 09/11-v e 67/68,
que
registr
am
a apreensão de uma motocicleta Honda Titan, CG 125, ano 2003, cor azul, placa MTY-3034 – produto de crime (fls. 22/23).

Quanto à
autoria
, vislumbro que também está evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, inicialmente transcrevo o depoimento ainda em esfera investigativa do policial militar Thiago Hipólito Lima à fl. 05. Senão, vejamos:

QUE: em patrulhamento pelo bairro novo horizonte avistamos dois indivíduos parados próximo a uma motocicleta CG Titan, cor azul escura, placas MTY 3034; Que
em consulta de praxe constatamos que tratava-se de veículo com restrição de furto/roubo
; Que
ao proceder a abordagem, MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA, assumiu ser o proprietário do veículo
,
no entanto não soube explicar como a adquiriu
; Que o indivíduo que estava na companhia de MARCELO, foi identificado como sendo WAISTER DE SOUZA SANTOS, o qual informou que morava na casa em frente ao local da abordagem; [...]
Que durante revista pessoal foram encontrados com MARCELO, diversos documentos de CRLV pertencentes a outros veículos e carteiras de identidade de outras pessoas
; [...].

Posteriormente, os policiais prestaram depoimento em juízo corroborando a narrativa supramencionada. Confira-se:

[...] QUE se recorda dos fatos por causa do adolescente Waister, que estava acompanhando o denunciado, por conta do seu envolvimento com o tráfico de drogas; QUE não conhecia o Acusado anteriormente;
QUE tinham a informação de que a motocicleta havia sido furtado no bairro Novo Horizonte na mesma data dos fatos; QUE fizeram a abordagem ao verificarem a placa da motocicleta, na qual havia uma restrição de furto e roubo; QUE a motocicleta estava na posse do Acusado
;
QUE o Acusado não apresentou documentos da motocicleta
; QUE confirma as declarações de fl. 06 prestadas na esfera policial; [...]. (Felipe de Jesus Pimentel, à fl. 113).

[...] que lido o depoimento de fls. 05 do IP, passou a ser recordar dos fatos, de documento no bolso e do vaso de planta; que o local é na Rossinha e local onde tem tráfico e chamou atenção a moto em razão do local e fazem essas abordagens; que o réu assumiu que a moto era dele e o conduziu sem maiores problemas. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o que levou a abordagem foi o local e a postura como eles estavam, desconfiados, quando viram a polícia e chama a atenção; que não tinha informação sobre a placa e foi abordagem rotineira e o menor era famoso como envolvido no tráfico e talvez por isso também fizeram a abordagem, pela companhia do réu, pois o menor era envolvido no tráfico de novo horizonte; que não tinha abordado o menor antes e a casa do menor era conhecida de todos os policiais e todos sabiam que ele dava funcionalidade no tráfico local e fotos dele rodava no WhatsApp; que não lembra se antes da abordagem já sabia que era o menor, mas acredita que só soube que era o menor após a abordagem, mas acha que ele tinha cabelo pintado, quer era algo que entregava quem ele era;
que foi pela placa que viram que a moto tinha restrição
; que acha que abordou a motocicleta, não por conhecer o menor e só viu que era ele depois; que abordou mais pelo local de tráfico e pela postura deles e não por ter reconhecido o menor; que não lembra quem estava pilotando ou se a moto estava em movimento ou parada; que o local tinha um bar próximo; que não lembra de outra circunstância que não tenha sido lido no depoimento; [...]. (Thiago Hipolito Lima, à fl. 210).

Quanto ao réu, em sede policial, à fl. 07, negou a autoria delituosa e, em juízo, não compareceu à audiência.

Nesse contexto, considerando as provas acima narradas, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto/roubo, conforme asseverado pelos policiais militares.

Enfatize-se, outrossim, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado da mesma forma. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 10080585:

Contudo, malgrado as justificativas apresentadas pelo ora apelante em sede policial, bem como a tese encampada no presente apelo, calcada na ausência de prova do crime de receptação, resta evidente pelo conteúdo probatório coligido aos autos que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta.

Em relação ao elemento subjetivo do delito de receptação, sabe-se que restou consagrado na jurisprudência dominante ser obrigação daquele que detinha a posse de objeto produto de crime justificar a razão pela qual o possuía.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Marcelo de Oliveira Pereira
quanto ao crime de receptação
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)